Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-95.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ART. 308, § 1º, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - CORRUPÇÃO PASSIVA - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA MANUTENÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A condenação do representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento de crimes de corrupção passiva, demonstra incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000044-95.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002037-77.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/09/2022 Publicação: 26/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 308, § 1º, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – INCOMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA MANUTENÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A condenação do representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento de crimes de corrupção passiva, demonstra incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Dikson Lopes Pereira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. Também por unanimidade, acordam ainda em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado Dikson Lopes Pereira e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar, em desfavor de Dikson Lopes Pereira, em face dos seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado juntamente com outro policial militar, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pela prática do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. 0002037-77.2017.9.13.0003, veio a ser condenado, em 1ª instância, à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 308, § 1º, combinado com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 1º/08/2021, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 08/03/2022, transitado em julgado em 28/03/2022, para o Ministério Público, e em 05/04/2022, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 29/11/2017, na altura do km 26 da Rodovia BR-418, Município de Nanuque, o representado abordou um ônibus de transporte de passageiros que ali trafegava e exigiu de seus ocupantes o pagamento de vantagem indevida para que pudessem prosseguir viagem sem que fossem fiscalizados, ocasião em que, após o recebimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em cédulas previamente filmadas pelas vítimas, foi preso em flagrante na posse do dinheiro, cujos números de série das respectivas cédulas comprovaram a sua origem ilícita. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do ex-Cb PM QPR DIKSON LOPES PEREIRA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência e da certidão do trânsito em julgado (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntados aos autos também as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum (Comarca de Nanuque) e desta Justiça Militar (Eventos 9 e 10), e, ainda, seu extrato de registros funcionais, emitido em 01/06/2022, o qual apresenta o seguinte teor (Evento 14 – EXTRATO1): Data de nascimento: 03/10/1975 Inclusão na PMMG: 26/04/2004 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias .................................................. 16 (dezesseis) Elogio Individual ........................................................... 06 (seis) Menção Elogiosa .......................................................... 02 (dois) Medalha ........................................................................ 01 (um) Conceito ......................................................................... +0050 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 22 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, alegou a perda do objeto da presente representação, tendo em vista que ele já foi excluído da Corporação em 28/05/2021, conforme informado em seu extrato de registros funcionais. Dessa forma, aduziu a defesa que a jurisprudência desta Corte castrense é no sentido de que não há como processar e julgar a presente ação se o representado já foi excluído por decisão administrativa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Comandante-Geral da PMMG, motivo pelo qual pugnou pelo arquivamento do feito. No mérito, inicialmente, a defesa salientou que é pacificado o entendimento desta Corte castrense de que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a 2 (dois) anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, alegou que a pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo cometimento do crime de corrupção passiva, imposta ao representado, por sentença condenatória já transitada em julgado, constituiu reprimenda suficiente para punir a conduta. Alegou que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, não se podendo admitir que uma única conduta apague toda a sua vida profissional, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações. Destacou os registros assentados na ficha funcional do representado e alegou que o fato isolado que redundou em sua condenação criminal não poderá servir para respaldar a sua exclusão da Corporação. Aduziu que, no mesmo ano que ocorreu a conduta típica que acarretou a condenação do representado (2017), este também obteve o registro de um elogio individual em sua ficha funcional. Disse que a conduta pretérita do representado não se mostra indigna e incompatível com a função por ele exercida, de modo que ocorra a perda de graduação. Colacionou jurisprudência a fim de corroborar tal alegação. Nesses termos, concluiu que a grave reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão se mostrou suficiente para a punição do representado. Ao final, requereu, preliminarmente, “seja arquivado o presente processo, considerado que houve a perda de objeto desta representação, pela falta da condição da ação correspondente à possibilidade jurídica do pedido”. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de que o representado seja mantido nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGASDOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Dikson Lopes Pereira, em face da sua condenação à pena total de quatro anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo 308, § 1º, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, uma vez que o representado já fora excluído das fileiras da Corporação por decisão administrativa. Todavia, razão não lhe assiste. Conforme já manifestei em outras oportunidades quando do julgamento em feitos dessa natureza, a demissão administrativa determinada pelo comandante-geral das instituições militares é consequência da comprovação, em sede de processo administrativo-disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. Outrossim, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação, como ocorre na presente ação. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento desta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. (Representação para Perda da Graduação n. 2000005-98.2022.9.13.0000 – Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 06/07/2022) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n.2000132-07.2020.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) Por tais razões, rejeito preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme bem salientou a defesa, não cabe no presente feito o reexame das provas do processo criminal que redundou na condenação do representado. Para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, constata-se que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, em face da anotação de 24 (vinte e quatro) recompensas nos 17 (dezessete) anos em que esteve na Corporação. Lado outro, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado. O representado, na cidade de Nanuque/MG, abordou um ônibus de turismo e exigiu de seus ocupantes o pagamento de vantagem indevida, para que pudessem prosseguir viagem, sem que fossem fiscalizados. Posteriormente, foi preso em flagrante delito na posse do dinheiro recebido (duzentos reais em notas previamente filmadas pelas vítimas). Ao meu entendimento, a inquestionável reprovabilidade do grave crime de corrupção passiva praticado pelo representado demonstra a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar, inexistindo, ademais, fundamento favorável a sua manutenção nas fileiras da Corporação. Conduta desonrosa como essa acarreta reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e valores primados pelas instituições militares. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Dikson Lopes Pereira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator